Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716613-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA APELADO: H.L.SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTES - ME D E C I S Ã O Em petição (ID 23258252), a parte requer a retirada do feito da pauta de julgamento virtual prevista para o período de 10 a 24/02, alegando que fora induzido a erro pela Secretaria da Turma por não conseguir acompanhar o início do julgamento. Fato é que o julgamento virtual é iniciado no dia 10 e apenas encerrado no dia 24/02, o acompanhamento do patrono no dia do início em nada interfere ou prejudica a parte. Além disso, caso tivesse interesse em realizar sustentação oral deveria ter requerido nos prazos estabelecidos. Assim, ausente qualquer prejuízo da parte e preclusa a oportunidade de requerimento do julgamento presencial, indefiro o pedido de adiamento. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021 14:27:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador